Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO. ALIENAÇÃO EM VIDA. ABERTURA DE INVENTÁRIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A finalidade precípua da ação de inventário é a apuração do patrimônio da pessoa falecida, a fim de, após pagas dívidas e impostos, partilhar a herança entre os sucessores legais e/ou testamentários.
2. O que se vê, na hipótese, é que, em face da cessão de direitos entabulada entre a autora e o falecido em vida (contrato de gaveta), a autora pretende a regularização do imóvel em seu nome, revelando, da causa de pedir e pedido, como dito, que não intenciona a abertura do inventário para que seja partilhado o patrimônio de pessoa falecida, mas tem o objetivo único de ser nomeada inventariante para a regularização do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, o que, como acertadamente consta da sentença, não é a finalidade da ação de inventário e demanda ação própria, o que revela a inadequação da via eleita.
.
3. Recurso conhecido e não provido.